Tribunal: STF
Processo: RE 1447846
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de extraordinário interposto em face do acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – ART. 23, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (STF - RE 855.178/RG). - No julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 855.178, o Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento acerca da solidariedade dos entes federativos em relação à garantia do direito à saúde, ressaltando que o polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, não obstante seja possível o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, para fins de ressarcimento de gastos. - Cabe a cada ente federativo, em seu âmbito, administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados ao custeio da saúde (Lei n. n. 8.080/90, artigo 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196 da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 24, pp. 4-6):



    “(...) o produto ora pleiteado não é medicamento, mas sim dieta para alimentação de pacientes com necessidades especiais. 



    Considerando que não se trata de medicamento, a mencionada dieta não se encontra incluída nos programas de assistência farmacêutica atualmente existentes no âmbito do SUS, razão pela qual a Secretaria Estadual de Saúde não a disponibiliza.



    (...) 



    Das atribuições transcritas percebe-se, de forma bem clara, que a competência para aquisição e dispensação de alimentos e suplementos nutricionais à população foi atribuída aos Municípios, por intermédio das Secretarias Municipais de Saúde. 



    Nesse diapasão, dada as atribuições específicas de cada ente federativo na estrutura do SUS, especificamente na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o fornecimento do alimento é devido tão-somente pelo município.”



Aduz-se, ainda, que (eDOC 24, pp. 10-11):



    “(...) a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais não disponibiliza fraldas descartáveis, considerando que este tipo de produto não se caracteriza como medicamento, não estando, pois incluído nos programas de Assistência Farmacêutica atualmente desenvolvida no âmbito do Sistema Único de Saúde e cuja competência de execução é o Gestor Estadual. 



    Ora, ao ser compelido, por decisão judicial, a arcar com despesas que exorbitam seu âmbito regular de atuação em matéria de saúde, o Estado terá, inadequadamente, de destinar parte dos recursos, já escassos, para atendimento específico desta ação, em detrimento de outros tantos cidadãos que necessitam de atendimentos, procedimentos, exames e medicamentos cuja efetivação e/ou prestação compete, veramente, ao Estado. ”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário por concluir que a controvérsia já foi apreciada à vista da orientação fixada no Tema nº 793 da sistemática de repercussão geral (eDOC 30, p. 2).



    Em 2.3.2023, determinei a intimação da recorrente para que se manifestasse sobre possível abandono do tratamento médico (eDOC 66).



    A parte recorrente informou que persiste a necessidade do tratamento e pleiteou o prosseguimento do feito (eDOC 70).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É certo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 935.824-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 1.049.831-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente